Tribunal: STJ
Processo: 0092675-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 989527 - SP (2025/0092675-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FELIPE GODOY CARDOZO
ADVOGADO
: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS CAMILO TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. GOLPES DE FACA E DE TESOURA. RÉU
FORAGIDO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema.
2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime, e
para a aplicação da lei penal, haja vista que a prisão cautelar ainda está
com o mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, o paciente
ainda está foragido.
3. A análise da tese de que o crime foi praticado em legítima defesa implica
diretamente no pedido de absolvição do réu, assim, é inviável o
enfrentamento por esta Corte, pois demanda o reexame de fatos e provas.
4.
denegado.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
29/05/2025
04/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48002432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 2318dc35-995a-40f9-8d42-1e6f91fb4d43

Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 2318dc35-995a-40f9-8d42-1e6f91fb4d43

HABEAS CORPUS No 989527 - SP (2025/0092675-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FELIPE GODOY CARDOZO
ADVOGADO
: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS CAMILO TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. GOLPES DE FACA E DE TESOURA. RÉU
FORAGIDO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema.
2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime, e
para a aplicação da lei penal, haja vista que a prisão cautelar ainda está
com o mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, o paciente
ainda está foragido.
3. A análise da tese de que o crime foi praticado em legítima defesa implica
diretamente no pedido de absolvição do réu, assim, é inviável o
enfrentamento por esta Corte, pois demanda o reexame de fatos e provas.
4.
denegado.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
MATHEUS CAMILO TEIXEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal
de Justiça de São Paulo (HC n. 2030770-68.2025.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA47178194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 52966f18-ff93-45dd-83bb-3d55fbd6fd71

Narram os autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva
decretada pela suposta prática de homicídio qualificado, por meio cruel, utilizando
arma branca (faca e tesoura).
Neste
, o impetrante alega que o paciente agiu em legítima
mandamus
defesa, pois a vítima teria arrombado sua residência e o atacado com uma tesoura,
configurando excesso exculpante.
Sustenta que a prisão preventiva não se justifica, pois o paciente não
apresenta risco de fuga e está comprometido a comparecer em juízo, destacando que
o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, sendo homem de bem, trabalhador
e dedicado à vida familiar.
Requer, inclusive em liminar, a revogação da prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, foi noticiado que o
mandado de prisão continua em aberto e que a audiência de instrução e julgamento
está marcada para
.
15/9/2025
O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras da Subprocuradora-
Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge, pela denegação do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, a ordem não deve ser concedida.
Na espécie, o constrangimento não se mostra com a nitidez imprimida na
inicial, até porque consta do acórdão impugnado o seguinte (fls. 229/231 – grifo nosso):
[...]
Cabe consignar, como já registrado quando da análise do pleito liminar, que
a r. decisão de fls. 160/166 dos autos principais está devidamente fundamentada,
anotando a existência de provas de materialidade e indícios de autoria. Destacou a
Documento eletrônico VDA47178194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 52966f18-ff93-45dd-83bb-3d55fbd6fd71

gravidade em concreto da conduta, apta a revelar a periculosidade do Paciente,
uma vez que a ação teria sido perpetrada, “em tese, com extrema brutalidade,
pois, segundo a denúncia, o acusado teria atacado a vítima com múltiplos golpes
de arma branca (faca e tesoura), matando-a, tudo a evidenciar sua personalidade
bem como o fato de que “a prisão cautelar
violenta e sua latente periculosidade”,
também é necessária para conveniência da instrução processual, a fim de que
possam as testemunhas prestar suas declarações em Juízo sem qualquer tipo de
interferência em seu ânimo, considerando a narrativa contida no inquérito de que o
réu é pessoa violenta” e que “após os fatos, o réu deixou o local e não mais foi
visto. A fuga do distrito da culpa é razão idônea para a custódia cautelar do agente,
mostrando-se necessária a custódia cautelar
visando a aplicação da lei penal”,
para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal, e revelando a insuficiência das cautelares do
artigo 319, do Código de Processo Penal.
[...]
O
não é a via adequada à avaliação do conjunto probatório,
habeas corpus
afigurando-se descabida a discussão acerca da excludente de ilicitude, a analisar-
se em eventual sentença de mérito.
Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente, como a residência
em endereço fixo e a ocupação lícita, não ensejam, por si sós, o afastamento da
custódia cautelar. A uma, porque a influência de tais características será analisada
quando da prolação da sentença. A duas, porque tais elementos não se
confundem com aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal como pressupostos da custódia cautelar.
[...]
Com efeito, ao decretar a prisão preventiva, o Juiz de piso fez menção
expressa ao
, destacando que a vítima foi brutalmente atacada com
modus operandi
diversos golpes de arma branca (faca e tesoura) e, ainda, o fato de que o paciente
havia se evadido do distrito da culpa (fls. 170/176).
É certo que algumas condutas causam maior repercussão, o que sugere a
necessidade da segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública.
Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada,
especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta
do crime, e para a aplicação da lei penal, haja vista que a prisão cautelar ainda está
com o mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, o paciente ainda está
foragido.
A propósito, segundo entendimento da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente
para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva
(HC n. 215.663 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
).
11/7/2022
Outro não é o entendimento desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual
a evasão do distrito da culpa justifica a prisão preventiva para garantir a aplicação da
(AgRg no RHC n. 204.575/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
lei penal
). E, mais: AgRg no HC n. 952.172/PE, Ministro Otávio de Almeida Toledo
25/2/2025
(Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
.
17/2/2025
Documento eletrônico VDA47178194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 52966f18-ff93-45dd-83bb-3d55fbd6fd71

Com razão a nobre Subprocuradora-Geral da República quando destacou
em seu parecer que, No presente caso, a prisão preventiva deve ser mantida, porque
está fundamentada na gravidade concreta do delito, e na necessidade de se garantir a
(fl. 253).
ordem pública e a aplicação da lei penal
No mais, tem-se que a tese de que o recorrente teria agido em legítima
defesa consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de
análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame
(AgRg no RHC n. 199.592/MG, Ministro Reynaldo Soares
do contexto fático-probatório
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
4/9/2024
Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer,
a ordem de
denego
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47178194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 52966f18-ff93-45dd-83bb-3d55fbd6fd71

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 989.527 / SP
Número Registro: 2025/0092675-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000886520248260052 15000912020248260052 20307706820258260000 2370772902023010358
3707722023
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE GODOY CARDOZO
ADVOGADO
: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS CAMILO TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
04/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47930922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 881f56f1-9d13-49e7-926f-28379e85ac59

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 881f56f1-9d13-49e7-926f-28379e85ac59